Tribunal: TJBA
Processo: 8093805-13.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093805-13.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RENILDA CARVALHO SANTOS

Advogado(s)
:
VICTOR CARLOS SILVA VALENTIM, JOANA BORGES KUHN

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DECORRENTE DE COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 15%. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou procedente ação de consignação em pagamento cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, proposta em face de instituição financeira, reconhecendo a quitação parcial de fatura e a indevida negativação de seu nome em cadastros de inadimplentes. A sentença fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e honorários advocatícios em 15% do valor da condenação. A apelante pleiteia majoração da indenização e dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração da indenização fixada a título de danos morais; (ii) estabelecer se é devida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que o dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura-se in re ipsa, dispensando prova do prejuízo, por decorrer da ilicitude do ato.

A negativação foi motivada por cobrança de valor já quitado, em razão de falha da instituição financeira ao não reconhecer pagamento parcial de fatura, resultando em saldo devedor indevido.

A quantia de R$ 5.000,00, fixada a título de danos morais, observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de estar em conformidade com a jurisprudência predominante no âmbito do TJBA para casos análogos, em que se verifica inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito.

A indenização em questão cumpre simultaneamente a função compensatória e pedagógica, sem acarretar enriquecimento indevido à parte autora.

Os honorários advocatícios foram arbitrados no percentual de 15% sobre o valor da condenação, conforme os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC, não havendo motivo para sua majoração, uma vez que o percentual se mostra adequado à complexidade da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 85, § 2º, e 487, I; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1679481/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 28.09.2020; TJBA, Apelação Cível nº 8000570-41.2018.8.05.0182, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 12.08.2020; TJBA, Apelação Cível nº 8001154-15.2018.8.05.0213, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 12.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº
8093805-13.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante RENILDA CARVALHO SANTOS e apelado BANCO CSF S/A.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-239